Tribunal: TJDFT
Processo: 0749874-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. É cabível a consulta ao sistema SISBAJUD, quando já decorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa de penhora de ativos financeiros, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.